Tribunal: TJMT
Processo: 0003821-83.2015.8.11.0008
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003821-83.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARMANDO MENDES DE QUEIROZ FILHO - CPF: 006.278.509-52 (APELANTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
— EXCESSO DE TRABALHO — ALEGAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO PELOS PROBLEMAS DE SAÚDE — INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO.

Não há que se falar em responsabilidade civil do Município de Barra do Bugres pelos problemas psicológicos vivenciados pelo servidor, quando a causa não está relacionada ao trabalho.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Armando Mendes de Queiroz Filho

contra a sentença (Id. 3894964) proferida em
ação de indenização de danos morais
.

Assegura que “
sofreu assédio moral e sobrecarga durante todo período que trabalhou no Hospital Municipal de Barra do Bugres na função de Bioquímico, com o tempo começou a fumar e abusar de bebidas alcoólicas, ter insônia, crises de estresse, ficando agressivo e antissocial, depressão, ataques de pânico e transtorno bipolar, sintomas esquizofrênicos e paranoia, divorciou da esposa, tudo isso causado pelo trabalho
”, pelo que faz jus à indenização por danos morais. Ademais, não se faz necessário a prova do dano moral, visto que o dano decorre do próprio fato (dano
in re ipsa
).

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Barra do Bugres (Id. 3894977).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 5224157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Armando Mendes de Queiroz Filho na ação de indenização por danos morais movida em desfavor de Município de Barra do Bugres, e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, levando em consideração o critério da razoabilidade e a simplicidade da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora (fl. 65).

Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. [...]. (Id. 3894964 – fls. 6).

Consigna a sentença, no essencial:

[...] Não há nos autos nenhuma prova de que as moléstias do autor tenham relação com o trabalho exercido no Hospital de Barra do Bugres. Pelo contrário: o autor se submeteu a perícia médica que culminou em sua aposentadoria, em razão da gravidade das patologias e nível da doença, não havendo sequer indício de relação entre as funções desenvolvidas pelo autor com as patologias que levaram à sua aposentadoria.

Os documentos de fls. 52/55 revelam que a perícia constatou que a incapacidade não decorreu de moléstia profissional; tampouco decorreu de acidente de trabalho.

É ônus do autor comprovar suas alegações de que as moléstias e seu agravamento foram decorrentes das atividades desenvolvidas dentro do hospital municipal, não sendo suficiente meros argumentos, mormente quando há prova pericial no sentido de que as doenças são fatos que não comunicam com o trabalho desenvolvido pelo autor, conforme defendido na inicial, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Ainda que se comprovasse o desgaste físico e mental e estresse do autor, pelo fato de exercer labor em ambiente agitado, com grande movimentação de pessoas, carga excessiva de trabalho e com insuficiência de material e recursos humanos para prestar os serviços de saúde, aliás, como sói acontecer em todo o Brasil, o próprio INSS (
Instituto Nacional do Seguro Social
) já prevê benefícios ao trabalhador que adquire doenças de trabalho adquiridas no decorrer do exercício das funções, tais como auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. No caso vertente, foi reconhecida a incapacidade de trabalho em relação ao autor, que teve a sua aposentadoria concedida, não sendo devido, desta forma, a indenização por danos morais.

Como se disse, não há nos autos provas de que algum agente tenha praticado qualquer tipo de assédio moral ou outro ilícito contra o autor, mas que somente este se encontrava exercendo suas funções em ambiente com alta carga de estresse emocional. [...]. (Id. 3894964 – fls. 4/5).

No caso, o fato de o apelante alegar que estava submetido à excesso de trabalho, não é razão suficiente para configuração de assédio moral, visto que sequer é indicado a existência de conduta ilegal ou abusiva praticada por agente público contra aquele relacionada ao trabalho.

Além disso, verifica-se que o laudo pericial extrajudicial realizado por médico do Município de Barra do Bugres consigna que o apelante, acometido de
transtorno afetivo bipolar
,

está incapacitado para o exercício de suas atribuições de Bioquímico, porém tal incapacidade não decorreu de acidente ou doença do trabalho (Id. 3894931 – fls. 3/4).

De fato, o apelante foi aposentado por invalidez, com proventos proporcionais, visto que a causa de sua incapacidade não está relacionada ao trabalho (Ato de aposentação materializado na Portaria nº 80, de 1º de dezembro de 2012, editada pelo Prefeito do Município de Barra do Bugres, Id. 3894932 – fls. 4).

Dessa forma, incabível a condenação do Município de Barra do Bugres ao pagamento de danos morais, em razão de doença que não está relacionada ao trabalho, além da ausência de incapacidade decorrente de acidente de trabalho, bem como da inexistência de assédio moral.

Ademais, o alegado excesso de trabalho também não acarreta ao ente público o dever de indenizá-lo, visto que na vida em sociedade sempre está presente dificuldades no dia a dia que devem ser suportadas pelos indivíduos, caso contrário àquela torna simplesmente insuportável.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa (R$ 48.000,00: quarenta e oito mil reais), o que corresponde a R$ 4.800,00: quatro mil e oitocentos reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021